Tribunal: STF
Processo: AI 479531
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. CONTRA-RAZÕES. CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDAÕ RECORRIDO.
1.      Ausência de cópias das
contra-razões ou certidão atestando a inexistência e da certidão de
publicação do acórdão recorrido. Óbice ao conhecimento do recurso
extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o e Súmula
288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.